Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706212-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERARDO ALVAREZ SALVATIERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Gerardo Alvarez Salvatierra contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade para afastar a alegação de prescrição intercorrente e a inexigibilidade da dívida por ausência de fato gerador (proc. no 0005377-80.2000.8.07.0001, ID no 103166083). 2. O agravante, em suma, defende a inexigibilidade dos créditos tributários, pois não haveria fato gerador do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS. Esclarece que teria demonstrado mediante a apresentação da sua declaração de imposto de renda (IRPF) que a única renda auferida decorreu do cargo de médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 3. Como consequência, sustenta a inexistência de fato gerador para autorizar a cobrança do ISS, mas a questão não teria sido apreciada na origem, pois a decisão considerou que a análise depende de produção probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade. 4. Alega que a declaração de imposto de renda apresentada seria a prova cabal da sua alegação, enquadrando-se nas hipóteses que comportam a sua apreciação na exceção de pré-executividade, pois é de fácil constatação. 5. Sustenta que a prescrição intercorrente estaria configurada, uma vez que transcorridos mais de 5 (cinco) anos desde a tentativa frustrada de notificação do agravado quanto à inexistência de bens passíveis de penhora. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para que seja apreciada a alegação de inexistência de fato gerador apresentada na exceção de pré-executividade e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 33150879 e no 33150880). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o arresto (CPC, art. 830). 11. O agravante aduz que a prescrição intercorrente estaria configurada, pois o exequente, ora agravado, tomou ciência da inexistência de bens passíveis de penhora e não adotou as medidas que lhe competiam no prazo de 5 (cinco) anos. 12. A decisão recorrida destacou que não há conduta desidiosa do agravado na persecução do crédito, pois a demora na expropriação de bens do devedor decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça. 13. Como consequência, deve ser observado, por analogia, o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1400173, 07157509720218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. No que se refere à alegação de inexistência de fato gerador do tributo, considerando a natureza pessoal e unilateral das informações prestadas pelos contribuintes à Receita Federal, a documentação apresentada (IRPF), desprovida de outros elementos probatórios, é insuficiente para demonstrar que não tenha exercido eventual atividade profissional autônoma passível de tributação. 15. As Certidões da Dívida Ativa são exigíveis, pois ostentam presunção de certeza e liquidez que somente podem ser afastadas quando o devedor lograr êxito em demonstrar a sua inexigibilidade, não sendo o caso dos autos. 16. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade dá dívida quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1399358, 07313489120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial, consignando que somente seria possível discutir a alegada ausência de fato gerador pela via processual adequada, diante da necessidade de produção de provas, cujo procedimento é incompatível com a exceção de pré-executividade. 18. Como consequência, constata-se que os argumentos apresentados pelo agravante são desprovidos de elementos fático-jurídicos para corroborá-los, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO